Tribunal: TJMT
Processo: 1025130-20.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025130-20.2022.8.11.0002

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLAUBIMARA OLIVA DA SILVA - CPF: 038.359.981-45 (EMBARGANTE), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – VERBAS SUCUMBENCIAIS – VINCULAÇÃO DOS HONORÁRIOS À TABELA DA OAB – INVIABILIDADE – PECÚNIAS QUE POSSUEM CARÁTER DISTINTOS – QUESTÃO ANALISADA E JULGADA – OMISSÃO INDEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CLAUBIMARA OLIVA DA SILVA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de Apelação para reconhecer a prescrição da dívida objeto da lide e determinar a retirada do débito da plataforma www.serasalimpanome.com.br.

Ainda, condenou a requerida ora embargada
OI S/A
ao pagamento do ônus sucumbencial, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

Na ocasião, o embargante fala em omissão, na medida em que os honorários advocatícios, sendo considerado irrisórios e se entendendo pela apreciação equitativa, a lei determina que o valor deve corresponder ao recomendado pelo Conselho Seccional da OAB (art. 85, § 8º A, do CPC).

Acrescenta que, para o caso em questão, a OAB MT fixa os honorários advocatícios no montante de R$ 9.515,82 (nove mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, uma vez que os honorários previstos na tabela da OAB tratam-se de honorários contratuais, de caráter privado, ou seja, não se confunde com os sucumbenciais determinado pelo juízo.

Eis o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POR 40 DIAS – PRETENSÃO AO DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB – DESCABIMENTO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ (ART. 20, §4º, DO CPC) – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Afigurando-se irrisória a verba honorária de sucumbência fixada pelo julgador singular, razoável sua majoração para valor que remunere dignamente o trabalho desenvolvido pelo defensor, considerando-se os critérios do art. 20, §3º, do CPC. (N.U 0006912-39.2010.8.11.0015, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023